Tribunal: TJMT
Processo: 1013626-28.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo Interno em Mandado de Segurança n. 1013626-28.2019.8.11.0000
Agravante: Alexsandra Benedita de Oliveira
Agravado: Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO INTERNO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – SEGUIMENTO NEGADO.
O relator negará seguimento, monocraticamente, ao recurso prejudicado (art. 557, caput, CPC e art. 51, VII, RI/TJ/MT).
Caracteriza perda do interesse recursal superveniente o exercício do juízo de retratação, no sentido de conceder a tutela de urgência pretendida pela parte recorrente.
Vistos, etc.
Alexsandra Benedita de Oliveira interpôs este Agravo Interno contra a decisão, por mim proferida, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na sua nomeação ao cargo de Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior Bacharel em Biblioteconomia, Polo de Cuiabá –, para o qual foi aprovada em concurso público em 1o lugar.
Requer a reforma da decisão que negou o pedido de urgência, para que seja determinada a sua nomeação ao cargo para o qual foi aprovada, pois presentes os requisitos legais, uma vez que foi aprovada dentro do número de vagas e a alegada crise financeira do Estado não se presta a justificar sua não nomeação.
A parte Agravada foi intimada e apresentou a contraminuta (id. n. 23383495).
Em juízo de retratação, foi deferido o pedido de tutela de urgência e determinado que o Agravado, por meio de ato da autoridade competente, nomeie Alexsandra Benedita de Oliveira, aprovada em primeiro lugar, ao cargo de Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior Bacharel em Biblioteconomia, Polo de Cuiabá (id. 59980499).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do Agravo Interno (id. 68430987).
É o relatório.
DECIDO.
Registro, novamente, ser incontroversa a aprovação da Agravante em 1o lugar, para o cargo Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior Bacharel em Biblioteconomia, Polo de Cuiabá – , conforme a publicação no Diário Oficial (id n. 15105962).
Na oportunidade em que exerci o juízo de retratação, consignei que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação.
A propósito, pertinente a transcrição da decisão em que exerci o juízo de retratação:
A Impetrante noticiou, na exordial, que participou do concurso, regido pelo Edital n. 01/2018/SECITEC, para o provimento de cargos de profissionais da Educação das Unidades Educacionais e Órgão Central, e foi aprovada, dentro do número de vagas, em primeiro lugar, para o cargo de Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior Bacharel em Biblioteconomia, Polo de Cuiabá. Embora o resultado tenha sido homologado em 11/06/2018, mesmo com o fim do seu prazo de validade, não foi nomeada.
Como consignado no parágrafo anterior, é incontroversa a sua aprovação em primeiro lugar, para o cargo Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior Bacharel em Biblioteconomia, Polo de Cuiabá, conforme a publicação no Diário Oficial (id n. 15105962).
Na oportunidade da apreciação do pedido de liminar, anotei a existência de outras tantas ações nesse mesmo sentido. No entanto, a questão não tinha sido debatida pela autoridade coatora e, muito menos, examinada por este Sodalício.
A complexidade do objeto deste writ reside na crise orçamentária que atinge este Estado, assim como outros tantos... Todavia, no caso dos autos, configura-se, de forma nítida, a violação ao Princípio da Proteção à Confiança[1], ao passo que, na vigência do prazo de validade do concurso público, a Administração Pública deixou de convocar e nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas, como ocorre com a Impetrante, que é a primeira colocada no certame, cuja previsão editalícia é de apenas uma vaga.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação.
Nessa quadra, este Colegiado posiciona-se, unanimemente, pela configuração da violação ao direito, líquido e certo, dos candidatos, que aprovados, dentro do número de vagas, previstos no edital do concurso público, não são nomeados dentro do prazo de validade.
A propósito, trago à baila alguns arestos:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR – SECITEC – ALEGADA PRETERIÇÃO – CITAÇÃO DE LITISCONSORTES – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SIMILITUDE DE CARGOS E VAGAS – CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1.“[...] Consoante orientação do STJ é desnecessária a citação dos demais participantes do concurso público como litisconsortes passivos, quando eles apenas detêm uma expectativa de direito à nomeação. (STJ, REsp 1074985/RS, Relator Min. Moura Ribeiro, DJe 2.4.2014).
2. Em que pese tenha deferido a liminar, entendo que a concessão da segurança deve sê-la feita por fundamento diverso.
3. Embora tenha apresentado prova da contratação de servidores à título precário para o cargo de Professor de Nível Superior, referidos contratos não apontam qual a área de atuação das contratadas, o que não permite aferir, com a segurança necessária, que tenha sido para o cargo para o qual o Impetrante foi aprovado.
4. Nem mesmo há prova de que o Impetrado tenha firmado contrato temporário com os servidores aprovados no processo seletivo (id. 8865075).
5. Todavia, há de se destacar que o primeiro colocado foi nomeado (id. 8865077), de forma que o Impetrante é o próximo na lista de aprovados.
6. Há de se ressaltar, ainda, que houve a expiração do prazo de validade do concurso aos 11.06.2019, conforme informado pela Procuradoria Geral do Estado (id. 22314493), o que retira a discricionariedade administrativa quanto ao momento para promover a nomeação daqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas.
7. “[...] Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação. Segurança deferida.” (TJMT – MS n. 1016229-74.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa).
8. Segurança concedida.
(TJMT – Mandado de Segurança n. 1010771-76.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Desa. Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/08/2020, publicado no DJE 15/08/2020).
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECITEC) RECONHECIDA – CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.
2. É assente em nosso ordenamento jurídico que o candidato aprovado dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital de abertura do certame possui direito subjetivo à nomeação, posse e ao exercício no cargo.
(TJMT – MS n. 1013205-38.2019.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2020, publicado no DJE 27/07/2020).
CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SECITEC – PROFESSOR – CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM.
O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.
Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.
(TJMT – MS n. 1015114-18.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/02/2020, publicado no DJE 17/02/2020).
Voltando os olhos ao conjunto probatório destes autos, verifica-se que é certo que a Impetrante tem direito subjetivo à nomeação ao cargo Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior Bacharel em Biblioteconomia, Polo de Cuiabá, já que é dever de boa-fé da Administração Pública respeitar as regras do Edital, inclusive, quanto à previsão das vagas no concurso público.
Sabe-se que o Direito Processual Civil brasileiro ainda é extremamente formalista, principalmente no tocante à reforma das decisões judiciais.
Partindo de tal constatação, assenta-se o postulado de que uma decisão, mesmo interlocutória, somente pode ser reformada por meio do recurso destinado, legalmente, a tal fim, e que ao juiz, já tendo entregado a prestação jurisdicional, não pode mais rever o que decidiu, notadamente, diante do instituto da preclusão pro judicato.
Entrementes, no caso específico da interposição de Agravo Interno, há expressa previsão legal, no sentido da possibilidade do juízo de retratação, ao teor do §2, do artigo 1.021, do CPC.
Desse modo, entendo que, após a apreciação do mérito de outros diversos casos paradigmas a este caso e, considerando que transcorridos mais de um ano do fim do prazo de validade do concurso público e não realizada a nomeação da Impetrante, ainda, em sede de liminar, exerço meu juízo de retratação, para deferir o pedido da tutela de urgência, em favor da candidata Alexsandra Benedita de Oliveira.
Forte nessas razões, RETRATO-ME, para DEFERIR o pedido de tutela de urgência e determinar que o Agravado, por meio de ato da autoridade competente, nomeie a candidata, aprovada em primeiro lugar, Alexsandra Benedita de Oliveira, ao cargo de Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior Bacharel em Biblioteconomia, Polo de Cuiabá.”
Diante da decisão transcrita e em conformidade com o entendimento esposado, entendo que o Recurso não deve ser conhecido, em razão da perda superveniente do interesse recursal.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo Interno, por considerá-lo prejudicado, ante a ausência de interesse recursal.
Transitada em julgado, arquive-se.
P. I. C.
Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.